Tribunal: STF
Processo: HC 78320
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
CRIME MILITAR: HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL,
IMPUTADO A POLICIAIS MILITARES. RÉUS JULGADOS EM 1ª INSTÂNCIA NA
JUSTIÇA MILITAR (ART. 441 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) E, EM
SEGUNDO GRAU, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MILITAR. INVALIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPETÊNCIA: ARTS. 1º
E 2º DA LEI Nº 9.299, DE 07.08.1996.
"HABEAS CORPUS".
1.      O julgamento, em 1ª instância,  ocorreu a 29 de julho de
1996, quando a Justiça Militar ainda era a competente para isso, ou
seja, para julgar processo por crime de homicídio doloso, praticado
por policial militar, em serviço, contra civil (art. 125, § 4º, da
Constituição Federal, e art. 9o, II, "c", do Código Penal Militar,
Decreto-lei nº 1.001, de 21.10.1969).
2.      É essa, com efeito, a data que deve ser considerada,
pois, nela se proclamou  o resultado do julgamento (art. 441 do
Código de Processo Penal Militar), não passando a lavratura da
sentença de mera formalização escrita do que já ficara decidido
antes.
3.      Pouco importa, pois, que, à data da publicação da
sentença, 12 de agosto de 1996 (art. 443 do C.P.P.M.), já estivesse
em vigor a Lei nº 9.299, de 7 de agosto de 1996, publicada no D.O.U.
de 8 de agosto de 1996, e que, alterando dispositivos dos Decretos-
leis nºs 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal
Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente, haja
desconsiderado como crime militar o doloso contra a vida, cometido
por militar contra civil, atribuindo à competência para o respectivo
julgamento à Justiça Comum (artigos 1o  e 2o da Lei, inclusive com a
nova redação dada ao art. 82).
4.      O aresto impugnado, do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo - e não do Tribunal de Justiça Militar do Estado -, não só
conheceu do recurso do Ministério Público Militar, como lhe deu
provimento para anular o julgamento ocorrido, em data de 29 de julho
de 1996, pela Justiça Militar, mas, também, para determinar a
remessa dos autos à Vara do Júri, para observância dos artigos 407 e
seguintes do Código de Processo Penal.
5.      Sucede que a Justiça Militar, como já ficou dito, ao
tempo do julgamento, a 29 de julho de 1996, em 1ª instância,  era,
ainda, a competente para isso.
6.      Em circunstâncias assemelhadas, tem decidido esta
Primeira Turma, que o recurso deve ser julgado pelo Tribunal de
Justiça Militar (onde houver, como no caso), e não pelo Tribunal de
Justiça.
7.      Assim, por exemplo, no "H.C." nº 76.883 e no "H.C." nº
76.380.
        Da ementa do acórdão, neste último, constou: "As
disposições concernentes à jurisdição e competência se aplicam de
imediato, mas, se já houver sentença relativa ao mérito, a causa
prossegue na jurisdição em que ela foi prolatada, salvo se suprimido
o Tribunal que deverá julgar o recurso."
8.      Como o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo
não foi extinto, continua competente para o julgamento da Apelação.
9.      "Habeas Corpus" deferido, para anulação do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que o
julgamento da Apelação seja feito pelo Tribunal de Justiça Militar
do mesmo Estado.
10.     Com esse desfecho, no caso concreto, em que fica
preservada a competência da Justiça Militar, para tal fim, resta
prejudicada a argüição de inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º
da Lei n  9.299, de 07.08.1996.
11.     Decisão unânime: 1ª Turma.